Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718864-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JONES ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Ao réu solto não é obrigatória a intimação pessoal da sentença condenatória quando devidamente assistido por defensor por ele designado. 3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 577 do Código de Processo Penal e enunciado 523 da Súmula do STF, suscitando a nulidade do processo original por ausência de intimação pessoal de duas sentenças condenatórias e o prejuízo ao recorrente que não foi capaz de manifestar seu interesse em recorrer na segunda sentença penal condenatória, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STF e desta Corte de Justiça. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, OAB/DF 15. 106. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022 Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.155.728/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso no que diz respeito à mencionada afronta ao enunciado 523 da Súmula do STF, porquanto “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.183.468/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022) “ Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 577 do CPP, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Dessa forma, verifica-se que ao réu solto não é obrigatória a intimação pessoal da sentença condenatória quando devidamente assistido por defensor por ele designado” (ID 34905943). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 1.917.753/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se verifica a aludida nulidade indicada pelo recorrente, pois, consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença condenatória. (HC n. 748.704/SP, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe de 29/8/2022)” (REsp n. 1.853.488/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 17/2/2023). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Nesse passo, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Determino que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, OAB/DF 15. 106. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023